Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740046-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HORACIO DE REZENDE NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS (EX TUNC). RECURSO PROVIDO. 1. A decisão que concede a gratuidade de justiça, em regra, não tem efeitos retroativos (ex nunc), ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver que se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc, para atingir atos anteriores ao requerimento. 2. Na hipótese, o título exequendo se originou da extinção, sem resolução do mérito, de embargos à execução fiscal, por irregularidade da representação processual da parte autora. O agravante – advogado da autora – foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3. Embora o agravante já tivesse se manifestado anteriormente nos autos, só havia feito em nome da parte autora. Na apelação, foi a primeira vez que o advogado agiu em nome próprio e na defesa de seu próprio interesse. Dessa forma, a gratuidade de justiça foi concedida com efeitos retroativos (ex tunc) e que a suspensão da exigibilidade engloba os honorários advocatícios principais e recursais. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 99 do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão recorrida não poderia conceder gratuidade de justiça com efeitos retroativos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 99 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 66381645): ... Na hipótese, há particularidades que devem ser consideradas. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de verba honorária ajuizado pelo Distrito Federal em desfavor de Horácio de Rezende Neto, ora agravante. O título exequendo se originou da extinção, sem resolução do mérito, de embargos à execução fiscal, por irregularidade da representação processual da parte autora (ID 140012978, autos originais). Na sentença, o juízo condenou Horácio – advogado – ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. O advogado interpôs apelação, na qual requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. O benefício lhe foi concedido por este relator (ID 171762180, autos originais). Posteriormente, a apelação foi desprovida e os honorários majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (ID 171762190, autos originais). Observe-se que, no caso, embora Horácio já tivesse se manifestado anteriormente nos autos, só havia feito em nome da parte autora. Na apelação, foi a primeira vez que o advogado agiu em nome próprio e na defesa de seu próprio interesse. Dessa forma, há de se concluir que gratuidade de justiça foi concedida com efeitos retroativos (ex tunc). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004